Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. OCULTAÇÃO DE DEFEITO. VALOR DE MERCADO. VENDA POR PREÇO INFERIOR. ABATIMENTO NO PREÇO JÁ REALIZADO. PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. São conhecidos como vícios redibitórios os defeitos ocultos existentes na coisa alienada, que não sejam comuns às congêneres e que a tornem imprópria ao uso ou diminuam sensivelmente o seu valor, em razão dos quais, se conhecidos, o negócio jurídico não seria realizado.
2. Uma vez caracterizado o vício, terá o adquirente duas alternativas à sua escolha: ou rejeitará a coisa defeituosa, rescindindo o contrato, por meio da ação redibitória, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso de suas despesas, além das perdas e danos, se o alienante conhecia o vício; ou conservará o bem, reclamando o abatimento no preço, sem acarretar a redibição do contrato, lançando mão da ação estimatória ou quanti minoris. 2.1. Na presente hipótese, frise-se, optaram os autores/apelantes por buscarem o abatimento no preço, não havendo controvérsia entre as partes acerca da alienação da coisa, do vício, sua extensão, gravidade e pré-existência, mas apenas quanto ao fato de terem sido ocultados, ou não, quando da contratação, de modo a gerar prejuízos aos adquirentes.
3. A alienação do veículo foi realizada por preço inferior ao que poderia ser cobrado em função do valor de mercado, à época do negócio, demonstrado nos autos. Seja em razão de o automóvel ser oriundo de leilão de qualquer natureza ou por conta de avaria, é certo que o veículo já foi negociado com abatimento no preço proporcional ao vício existente, não havendo no processo nenhum elemento que ratifique a tese autoral, no sentido de que o bem teria uma depreciação que o faria valer ainda menos do que o preço efetivamente pago.
4. O fato de empresas seguradoras se recusarem a assegurar o veículo, por si só, não é circunstância que se traduz em vício redibitório de modo a gerar novo abatimento no valor do automóvel além daquele já levado a efeito quando de sua alienação.
5. Considerando o ônus probatório que incumbe a cada uma das partes, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, tenho que os autores não lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão, inviabilizando o reconhecimento do direito alegado.
6. Uma vez rejeitada a pretensão de reparação material, não subsistem fundamentos que deem amparo à ocorrência de violação a direito da personalidade, atraindo o dever de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e improvido.